Tribunal: TJBA
Processo: 8052016-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052016-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SOFIA GUIMARAES MONTEIRO Advogado(s): NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AO TEMA 1.178/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que concedeu gratuidade de justiça parcial, com redução de 45% das custas iniciais e parcelamento em até seis vezes. A embargante sustenta omissão quanto à análise de sua real impossibilidade financeira, afirmando que o julgado teria se limitado à remuneração líquida média de R$ 6.500,00, desconsiderando comprovantes de renda líquida nos valores de R$ 5.175,08 e R$ 6.515,03, bem como extratos bancários que demonstrariam comprometimento integral da renda com despesas ordinárias. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.178, que veda o indeferimento imediato da gratuidade com base em critérios exclusivamente objetivos. Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões e deferir a gratuidade integral. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente a alegada hipossuficiência financeira da parte e ao não observar a tese firmada no Tema 1.178 do STJ, bem como se os embargos se prestam à rediscussão do mérito da decisão. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir matéria já apreciada. 4. O acórdão embargado examinou a situação financeira da agravante com base no conjunto probatório, especialmente na ficha financeira que indicou remuneração líquida média aproximada de R$ 6.500,00, bem como considerou a concessão de gratuidade parcial e a possibilidade de parcelamento das custas. 5. A decisão agravada oportunizou à parte a apresentação de documentos complementares para comprovação da alegada hipossuficiência. Embora juntados extratos bancários, tais elementos não demonstraram de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas reduzidas e parceladas, não se evidenciando omissão no enfrentamento da matéria. 6. A tese fixada no Tema 1.178 do STJ estabelece que o indeferimento da gratuidade não pode se fundamentar exclusivamente em critérios objetivos. No caso, não houve negativa automática ou fundada apenas na renda declarada, mas análise contextualizada dos elementos constantes nos autos, em consonância com o art. 99, § 3º, do CPC, cuja presunção é relativa. 7. O inconformismo da embargante revela intenção de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a situação financeira da parte e afasta a hipossuficiência com base no conjunto probatório, em consonância com o Tema 1.178 do STJ.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 99, § 3º, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178 (Recursos Repetitivos); STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.548.642/ES; STJ, EDel no MS 21.315/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052016-03.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SOFIA GUIMARAES MONTEIRO e como apelada MUNICIPIO DE CACHOEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 15 de Dezembro de 2025.